Tribunal: TJMT
Processo: 1040782-14.2021.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040782-14.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL MATHEUS SILVA DOS REIS FERREIRA - CPF: 058.238.981-00 (APELADO), ALLAN MARCELO DOS SANTOS PIZATTI - CPF: 689.554.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO FRATTA - CPF: 970.848.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERMIANO DE FIGUEIREDO - CPF: 034.350.741-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA - CNPJ: 15.962.145/0001-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que absolveu o réu da imputação de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por entender não comprovada a autoria delitiva. O apelado foi encontrado sobre o telhado do estabelecimento comercial, após suposto arrombamento, tendo a acusação se baseado em imagens de segurança e depoimentos policiais. A sentença foi contrária à pretensão ministerial, reconhecendo fragilidade probatória quanto à identificação do agente.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes nos autos, especialmente as imagens de segurança e os relatos policiais, são suficientes para sustentar juízo condenatório pelo crime de furto qualificado tentado.

III. Razões de decidir:
A absolvição penal pode ser mantida quando ausentes provas suficientes de autoria, sendo vedada a condenação com base em meros indícios ou presunções. A identificação do agente em imagens de circuito interno de segurança exige precisão mínima que permita o reconhecimento inequívoco, o que não se verifica quando as filmagens são inconclusivas, conforme declarado tanto pela vítima quanto pelos policiais em audiência. A presença do réu no telhado do estabelecimento, desacompanhada de outros elementos que o vinculem ao ato de arrombamento e à tentativa de subtração de bens, não autoriza, por si só, a condenação penal. O princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando as provas não afastam, com segurança, a dúvida razoável sobre a autoria.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação penal exige provas seguras e inequívocas quanto à autoria do fato, sendo inviável quando fundadas apenas em indícios frágeis e inconclusivos. 2. A mera presença do acusado nas proximidades do local do crime, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos, não é suficiente para sustentar juízo condenatório. 3. Deve ser mantida a absolvição quando as imagens de segurança não permitem identificar com segurança o autor da infração.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 155, §4º, I, c.c art. 14, II, do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC 402.492/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 06/03/2018; TJMT – RACrim n. 1018439-27.2020.8.11.0001, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. em 08/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo RAFAEL MATHEUS SILVA DOS REIS FERREIRA da imputação pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, consistente em tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, conforme decisão que se vê no Id. 310428025.

Segundo a denúncia, no dia 26.12.2021, por volta das 7h30min, na Avenida da FEB, n. 420, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande (MT), o denunciado teria tentado subtrair, com destruição e rompimento de obstáculo (telhado), coisa alheia móvel pertencente à empresa FF Produtos de Borracharia LTDA (Discâmara), não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

O Apelado foi abordado por policiais militares quando se encontrava sobre o telhado do estabelecimento, de posse de uma mochila contendo R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), sem objetos subtraídos, nem ferramentas para arrombamento.

Em suas razões recursais (Id. 310428028), o Ministério Público sustenta que houve erro na valoração da prova e que a autoria está comprovada pelos elementos constantes nos autos, tais como: (i) imagens das câmeras de segurança que embora não possibilitem o reconhecimento facial, demonstram a presença de indivíduo dentro do imóvel antes da chegada da polícia; (ii) o flagrante do apelado sobre o telhado do estabelecimento; (iii) laudo pericial atestando rompimento do telhado; e (iv) a dinâmica dos fatos descrita nos depoimentos policiais.

Por fim, alega que a sentença deixou de valorar tais provas de maneira adequada, requerendo a reforma da decisão para condenação do apelado nos termos da denúncia.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 310428034), nas quais a Defensoria Pública alega ausência de provas inequívocas quanto à autoria delitiva, destacando que: (i) a vítima não reconheceu o réu nas imagens; (ii) o policial afirmou não ser possível identificar o rosto da pessoa filmada; (iii) o réu foi encontrado dormindo sobre o telhado; (iv) não portava ferramentas nem subtraiu qualquer objeto; (v) em interrogatório policial confirmou sua intenção de apenas dormir no local. Ressalta, ainda, o princípio
in dubio pro reo
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo provimento do recurso ministerial, argumentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria, ressaltando que a sentença absolutória se pautou exclusivamente na ausência de reconhecimento facial nas imagens, desprezando os demais elementos do conjunto probatório (Id. 314352869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que absolveu Rafael Matheus Silva dos Reis Ferreira da imputação do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I, c.c. art. 14, II, do Código Penal), ao fundamento de ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório quanto à tentativa de subtração de bens da empresa FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA e à autoria imputada ao apelado.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida, não obstante a materialidade delitiva encontrar-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial de constatação de dano no telhado do imóvel (n. 2.05.2021.014349-01), imagens das câmeras de segurança e demais documentos juntados.

Todavia, quanto à autoria pairam fundadas dúvidas que impedem a formulação de um juízo condenatório seguro e convincente.

O réu foi encontrado sobre o telhado do estabelecimento na manhã dos fatos, portando apenas uma mochila contendo a quantia de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), sem qualquer objeto que pudesse ser vinculado ao crime. Além disso, nenhum bem foi subtraído, tampouco foi encontrado em sua posse instrumento de arrombamento.

As imagens do circuito interno de segurança não permitiram a identificação facial do indivíduo flagrado no interior do imóvel. Essa circunstância foi expressamente reconhecida pelas testemunhas policiais e pela própria vítima, Sr. José Roberto Fratta, que, inclusive, afirmou nunca ter visto o acusado, nem pessoalmente nem por imagens.

A pretensão de atribuir autoria ao réu com base em imagens do circuito interno de TV encontra óbice no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.258. Ainda que o caso não envolva um “reconhecimento formal” nos moldes do art. 226 do CPP, a situação é semelhante: trata-se de tentativa de identificação por meio de imagens, a partir da percepção visual de características físicas. Justamente nesse campo o legislador exige rigor procedimental, para assegurar confiabilidade e evitar falsas imputações.

O STJ firmou que qualquer reconhecimento pessoal ou fotográfico feito sem observância do art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação, tampouco justificar medidas cautelares graves. Se o reconhecimento fotográfico irregular não serve sequer para pronúncia ou prisão preventiva, com maior razão não pode sustentar condenação quando as imagens nem sequer permitem a identificação facial segura do agente, como ocorre no presente caso.

Tentar extrair autoria de gravações sem definição do rosto do indivíduo equivale, em termos de confiabilidade, a um reconhecimento viciado: parte-se da percepção subjetiva de testemunhas, sem as garantias legais previstas, o que contraria o núcleo do Tema 1.258.

O risco de erro é o mesmo e, portanto, a consequência deve ser a mesma: a inutilidade da prova para fundamentar condenação.

Segue as teses firmadas no Tema n. 1.258 do STJ:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Assim, utilizar as imagens para afirmar a autoria contraria indiretamente o precedente vinculante do STJ, pois se trata de meio probatório falho, marcado pela incerteza e sem respaldo no art. 226 do CPP.

Logo, o reconhecimento de autoria a partir de mera semelhança física, como o estilo de cabelo, afronta diretamente o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), que somente pode ser afastado diante de prova robusta, inequívoca e produzida sob o crivo do contraditório. Ademais, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) exigem que ninguém seja condenado com base em estigmas visuais ou impressões subjetivas.

No plano internacional, tanto o art. 8º, §2º, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) quanto o art. 14, §2º, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos consagram a presunção de inocência como núcleo essencial do processo penal democrático. A utilização de traços físicos genéricos — como corte de cabelo — para individualizar o acusado viola esses compromissos internacionais, pois equivale a imputar responsabilidade criminal sem a observância do ônus da prova estatal e sem a segurança probatória mínima exigida pelos tratados ratificados pelo Brasil.

Em última análise, aceitar tal parâmetro fragilizaria a proteção contra erros judiciários, colocando em risco não apenas o réu, mas o próprio sistema de justiça penal em sua legitimidade.

Ainda que a presença do réu no telhado possa indicar comportamento suspeito, tal conduta isolada não permite concluir, com o grau de certeza exigido no processo penal, que ele tenha sido o autor da tentativa de furto, notadamente diante da inexistência de prova direta de que tenha efetivamente ingressado no interior do estabelecimento com a intenção de subtrair bens.

O próprio policial militar responsável pela detenção do réu, ao ser questionado em juízo, admitiu que a imagem das câmeras não permitia identificar o rosto da pessoa filmada e que a prisão decorreu do fato de o réu estar no telhado momentos após o alerta da empresa de segurança — o que, embora relevante, não afasta a dúvida sobre sua efetiva participação na ação criminosa.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a condenação criminal exige prova cabal e segura, não se admitindo decisão condenatória baseada em meras suposições, presunções ou elementos indiciários não corroborados em juízo.

A propósito, entende a 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal, que, havendo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
:

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 158, CAPUT, DO CP – EXTORSÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. 1. Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela. 2. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe. (N.U 0011091-27.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

Não há, nos autos, qualquer elemento novo ou prova inequívoca que permita superar a dúvida já corretamente reconhecida pela juíza de origem.

A versão apresentada pelo réu — de que estava dormindo sobre o telhado — pode até parecer inverossímil, mas não foi desmentida por nenhum elemento concreto capaz de afastar a presunção de inocência.

Diante de todo o exposto, mantenho a sentença absolutória por ausência de prova suficiente de autoria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025